Tribunal: TJPA
Processo: 0027772-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027772-87.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCIO COELHO PRAXEDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À EVENTUAL IRREGULARIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E Tarifa de Avaliação do bem. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCIO COELHO PRAXEDES em face da sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0027772-87.2013.8.14.0301), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, diante da legalidade do contrato celebrado entre as partes, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em face da concessão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Nas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, defende a abusividade na capitalização mensal de juros e irregularidade nas tarifas de avaliação e registro do contrato.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade e anormalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se expressamente previsto ou não), comissão de permanência e limitação dos juros remuneratórios à época da contratação.

Assim, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que ocorreu, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da Tarifa de Registro do Contrato e Tarifa de Avaliação do bem.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a esses encargos não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foram sustentadas na inicial. E, por não terem sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

3.2.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2009, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (39,65%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,82% x 12 = 33,84%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 10/09/2024